Tribunal: TJDFT
Processo: 0707371-12.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal em face do Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal almejando a declaração do suscitado competente para processar e julgar a ação de conhecimento manejada por Rose Marie de Thuin em desfavor da CEB Distribuição S/A visando a obtenção de provimento que lhe assegure o cancelamento das cobranças retratadas nas faturas emitidas em seu desfavor reputadas indevidas e a condenação da prestadora de serviços ao pagamento de indenização a título de danos morais, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Como lastro material apto a ensejar o reconhecimento da sua incompetência funcional para processar e julgar a ação que originariamente fora distribuída ao suscitado, argumentara o ilustrado Juízo suscitante que a Lei no 12.153/09, que instituíra os Juizados Especiais da Fazenda Pública, atribuíra a competência absoluta para processar, conciliar e julgar as causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios até o valor do 60 (sessenta) salários mínimos. Sustentara, ademais, que nos termos do art. 5o da mencionada lei podem ser partes do Juizado Especial da Fazenda Pública: “I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.” Defendera que, conquanto a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/08) tenha incluído expressamente as sociedades de economia mista como legitimadas à competência das Varas de Fazenda Pública, a apreensão do sentido da norma jurídica, ou seja, a interpretação literal apenas não seria suficiente para determinar a competência para processo e julgar a ação movida em face ou pela entidade. Observara que a interpretação da norma jurídica deve ser realizada de forma sistêmica, sendo necessário o aplicador da lei avaliar o sistema em que a lei está inserida e as razões que motivaram a sua elaboração. Sustentara que, assim, carece de respaldo jurídico considerar cabível o ajuizamento de ação contra o Distrito Federal, suas autarquias, fundações e empresas públicas perante o Juizado Especial, com a peculiar simplificação do procedimento, mas manter o foro especializado do Juízo Fazendário para as sociedades de economia mista. Nesses termos, sustentara que não há razão para que se subtraia da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública os litígios envolvendo sociedades de economia mista do Distrito Federal mediante interpretação sistemática e lógica da Lei dos Juizados Especiais Fazendários e da Lei de Organização Judiciária local. Considerando que os autos no bojo dos quais flui a ação que ensejara a germinação do conflito de competência para seu processamento e julgamento se encontram, em decorrência de lhe terem sido redistribuídos, sob sua jurisdição, o ilustrado Juízo suscitante fora designado para resolver, até o desate do incidente, as medidas urgentes eventualmente suscitadas pelas partes, tendo sido determinada, também, a requisição de informações ao Juízo suscitado[1]. O ilustrado Juízo suscitado, devidamente noticiado acerca do incidente, alinhara informações, reafirmando sua incompetência para processar e julgar a ação principal, tendo em vista a ausência de previsão legal que inclua as sociedades de economia mista no rol das pessoas jurídicas passíveis de serem acionadas sob a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública[2]. A seguir, em decorrência da admissão, pela Câmara de Uniformização, do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2017.00.2.011909-9, de relatoria da eminente Desembargadora Nídia Corrêa Lima, que, na forma do artigo 982, inciso I, do NCPC, determinara, dentre outras medidas, a paralisação do trânsito de todos os processos, ainda sem resolução definitiva, que têm como objeto a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processamento e julgamento de ações em que constem como rés as sociedades de economia mista do Distrito Federal, a resolução do incidente fora sobrestada. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nomeado fora decidido, sendo fixada, por maioria, tese jurídica, para fins de uniformização de jurisprudência, com o seguinte conteúdo: “Não há que se admitir interpretação extensiva da norma insculpida no inciso II do art. 5o da Lei 12.153/09, por contemplar regra de competência absoluta de caráter restritivo, cujas hipóteses foram taxativamente estabelecidas pelo legislador, não admitindo, por conseguinte, ampliação para incluir as sociedades de economia mista. Por corolário, a competência para processar e julgar as ações que tenham como ré as sociedades de economia mista é da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos termos do inciso I do art. 26 da LOJDF - Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal”.[3] Defronte a tese firmada, o eminente juiz suscitante reconsiderara a decisão anterior, que declinara da competência para processamento da ação principal para o Juizado Especial da Fazenda Pública suscitado, sob o fundamento de que a Lei no 13.850/2019 alterara o art. 26 da Lei no 11.697/2008 – Lei de Organização Judiciária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, estabelecendo que as sociedades de economia mista já não possuem mais foro nas Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal, e, por sua vez, declinara da competência em favor de uma das Vara Cíveis da Circunscrição de Brasília.[4] Redistribuída a ação ao Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, devolvera os autos ao Juízo Fazendário sob o fundamento de que a competência das Varas Cíveis para processar e julgar ações que envolvam as sociedades de economia mista locais somente está firmada para as ações ajuizadas após a entrada em vigor da Lei no 13.850/2019, publicada no DOU de 26/6/2019, que alterara o art. 26 da Lei no 11.697/2008 – Lei de Organização Judiciária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não sendo o caso dos autos de origem. Assinalara, ademais, que a competência para processar e julgar a ação está sob exame no bojo deste incidente.[5] É o relatório. Decido. Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal em face do Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal almejando a declaração do suscitado competente para processar e julgar a ação de conhecimento manejada por Rose Marie de Thuin em desfavor da CEB Distribuição S/A visando a obtenção de provimento que lhe assegure o cancelamento das cobranças retratadas nas faturas emitidas em seu desfavor reputadas indevidas e a condenação da prestadora de serviços ao pagamento de indenização a título de danos morais, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Consoante emerge do alinhavado, o conflito de jurisdição que ensejara a deflagração deste incidente derivara do fato de que o Juizado Especial Fazendário ao qual fora distribuída originalmente a ação principal defende que não ostenta competência para processar e julgar ações em que as sociedade de economias mistas locais figuram como demandadas, tendo em conta que a Lei no 12.153/09, que criara e pauta a competência do Juizado Especial Fazendário, não contemplara aludidas entidades, na definição da competência do órgão sob o critério das pessoas que nele podem figurar como demandadas, como passíveis de serem acionadas nas ações que transitam sob sua jurisdição, e, outrossim, a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal fixara que as ações manejadas em desfavor das sociedades de economia mista locais devem ser processadas e julgadas perante o Juízo da Vara da Fazenda Pública. Ressalvado o entendimento sobre a questão, conquanto a matéria seja controversa, sobeja que fora examinada por esta Casa de Justiça, no âmbito da Câmara de Uniformização, quando fora firmada tese no sentido de que, por contemplar regra de competência absoluta de caráter restritivo, não há que se admitir interpretação extensiva da norma insculpida no inciso II do art. 5o da Lei 12.153/09, cujas hipóteses foram taxativamente estabelecidas pelo legislador, não admitindo, por conseguinte, ampliação para incluir as sociedades de economia mista, sendo a competência para processar e julgar as ações que tenham como ré as sociedades de economia mista da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos termos do inciso I do art. 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Essa tese, não entendimento, fora firmada por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2017.00.2.011909-9, consoante adiante reproduzido com destaque: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. MÉRITO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA REGRA DE COMPETÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE AS 1a E 2a CÂMARAS CÍVEIS DESTA CORTE DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA PARA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Diante da necessidade de se promover a unificação do entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, quanto à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar demandas em que são rés as sociedades de economia mista do Distrito Federal, em razão da grande quantidade de demandas envolvendo o tema, bem como para assegurar o tratamento isonômico e a segurança jurídica, impõe-se estabelecer a tese jurídica a seguir disposta. 2. Não há como admitir interpretação extensiva da norma insculpida no inciso II do art. 5o da Lei n. 12.153/2009, por contemplar regra de competência absoluta, de caráter restritivo, cujas hipóteses foram taxativamente estabelecidas pelo legislador, não admitindo, por conseguinte, ampliação para incluir as sociedades de economia mista. Por esta razão, a competência para processar e julgar as ações em que tenham como rés as sociedades de economia mista é da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos termos do inciso I do art. 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal - LOJDF. 3. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas provido. Fixada a tese jurídica para fins de uniformização de jurisprudência. (Acórdão 1057916, 20170020119099IDR, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 23/10/2017, publicado no DJE: 8/11/2017. Pág.: 371) A tese firmada, definida no ambiente de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, está municiada de efeito vinculante, ou seja, os juízos inseridos na organização orgânica do tribunal devem observá-las, desafiando a desconsideração do firmado, justamente como forma de ser privilegiada a gênese do instituto, que é a segurança jurídica e a valorização do sistema de precedentes encartado pelo legislador processual, até mesmo reclamação, pois subsistente decisão destoante do entendimento vinculado firmado (CPC, arts. 926, 985, I, e 988, IV). Assim, sobeja competente o juízo fazendário suscitante para processar e julgar as ações em que tenham como rés as sociedades de economia mista, consoante a tese firmada no ambiente do IRDR nomeado. À guisa de ilustração e de forma a ser prevenido novo retardamento no curso da ação principal, tendo em conta a decisão por derradeiro editada pelo eminente juiz suscitante, deve ser assinalado que, conquanto a Lei no 13.850/2019 tenha alterado o art. 26 da Lei no 11.697/2008 – Lei de Organização Judiciária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios -, modificando a competência das Varas de Fazenda e dela excluindo as ações que envolvam as sociedades de economia mista locais, seja na qualidade de partes autoras, rés, assistentes, litisconsortes ou opoentes, esse regramento somente tem incidência para as ações ajuizadas após a alteração legislativa, consoante expressamente ressalvado pelo artigo 4o do aludido diploma legal, verbis: “Art. 4o As ações distribuídas até a data em que entrar em vigor esta Lei continuarão tramitando até decisão final nas Varas de Fazenda Pública em que se encontram, vedada a redistribuição.” Destarte, considerando que a ação principal fora ajuizada em data substancialmente anterior à alteração legislativa, está alcançada pela ressalva contemplada por aludido dispositivo, devendo necessariamente transitara sob a jurisdição do ilustrado juízo fazendário suscitante, consoante a tese firmada por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2017.00.2.011909-9, quando o órgão colegiado reconhecera, antes da inovação legal, que a competência para processar e julgar as ações em que tenham como rés as sociedades de economia mista é da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Esteado nesses argumentos e valendo-me da autorização derivada do artigo 932, incs. IV, “c”, e V, “c”, do novo estatuto processual e do artigo 87, inc. III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, resolvendo singularmente o incidente diante da tese firmada no ambiente do IRDR nominado, declaro o ilustrado Juízo suscitante – 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal - competente para processar e julgar a ação que lhe fora redistribuída e da qual germinara o presente incidente, ponderando que observe o contido no artigo 4o da Lei no 13.850/19. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão ID 1727743 [2] - Ofício ID 2020604 [3] - Acórdão 1057916, 20170020119099IDR, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 23/10/2017, publicado no DJE: 8/11/2017. Pág.: 371 [4] - ID Num. 18407972 - Pág. 10 [5] - ID Num. 18407972 - Pág. 12 a 15